Tribunal: STF
Processo: HC 89753
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO
   INDÉBITA. DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA VENCEDORA EM DEMANDA
   JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELO ADVOGADO DE VALOR PERTENCENTE À MASSA
   FALIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. TÍTULO
   EXECUTIVO JUDICIAL PRIVILEGIADO NA FALÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA
   INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
1.      Advogado que levantou
   quantia resultante de êxito em demanda judicial, depositada para
   o pagamento de sua constituinte, sob a alegação de que o valor,
   correspondente a 10% (dez) por cento do total da condenação,
   equivale aos honorários advocatícios.
2.      O paciente tinha em
   mãos um título executivo privilegiado na falência --- a sentença
   condenatória --- que lhe assegurava honorários advocatícios de
   10% (dez por cento) do valor apurado em liquidação. Incumbia-lhe
   habilitar-se no Juízo Universal da Falência, nos termos do
   disposto no artigo 24 do Estatuto da Advocacia, e não levantar,
   por conta própria, o montante correspondente à primeira parcela
   depositada para o pagamento da empresa.
3.      Conduta que poderá
   vir a ser enquadrada, em tese, tanto no tipo penal correspondente
   à apropriação indébita (art. 168 do CP), quanto no atinente ao
   exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do
   CP).
4.      Presença de justa causa para instauração do inquérito
   policial.
Ordem denegada.